Tribunal: TJDFT
Processo: 0736465-83.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-25
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:
ADMINISTRATIVO. SAÚDE. PROCEDIMENTO MÉDICO (CIRURGIA) ELETIVA – NÃO COMPROVADA A URGÊNCIA DO PROCEDIMENTO, INVIÁVEL A SUPLANTAÇÃO DA ORDEM PROGRAMADA DE ATENDIMENTO MÉDICO DA SECRETARIA DE SAÚDE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de recurso interposto pela parte autora, contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para “condenar o Distrito Federal a realizar os procedimentos de EXAME DE ECODOPPLER DOS MEMBROS INFERIORES (MMII) VENOSO E ARTERIAL e CONSULTA EM ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA, com todos os materiais e suportes necessários, devendo fazê-lo em hospital da rede pública ou, em caso de impossibilidade, promova o seu custeio em estabelecimento privado, conforme prescrição médica, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, sob pena de sequestro.”

2. A pretensão recursal dirige-se para a consecução da cirurgia de tireoidectomia total, que não foi incluída na condenação, em razão de seu caráter eletivo.

3. As conjecturas argumentativas da peça recursal não suplantam o documento oficial da Central de Regulação de Cirurgias Eletivas (ID 14851690 - Pag. 15), que informa ser o procedimento caracterizado como prioridade azul, por ser eletivo. Portanto, não existindo o necessário suporte médico científico, direcionado à situação clínica da paciente (autora e recorrente), para fundamentar as alegações recursais, não são elas suficientes para modificar a sentença proferida com espeque naquela informação oficial, da Central de Regulação de Cirurgias Eletivas, da Secretaria de Saúde do Distrito Federal.

4. Ressalta-se que a recorrente não juntou relatório médico que evidenciasse a urgência da sua situação clínica e necessidade imediata da cirurgia, apta a liberá-la da espera programada do atendimento médico. Acatar a argumentação recursal, desprovida de respaldo médico minucioso e específico, que evidencie a urgência da medida não se coaduna com o escopo do processo judicial, em especial no campo da judicialização da saúde, cujas decisões são suportadas no princípio de que a dispensação de medicação ou procedimentos médico se baseiam, sempre, em evidências científicas.

5. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

6. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

7. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da causa. Diante do pedido de gratuidade de justiça que ora defiro, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, § 3o, do NCPC.